Tribunal: TJSP
Processo: 0001252-43.2023.8.26.0063
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Decisão judicial que indeferiu pedido da defesa de declaração da extinção da punibilidade da pena de multa – Requer a defesa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, independentemente do seu recolhimento asseverando a hipossuficiência do sentenciado – NÃO CABIMENTO – A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Decisão judicial que indeferiu pedido da defesa de declaração da extinção da punibilidade da pena de multa – Requer a defesa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, independentemente do seu recolhimento asseverando a hipossuficiência do sentenciado – NÃO CABIMENTO – A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório – Entendimento do STF, firmado no julgamento da ADI no 3.150/DF, posteriormente positivado pelo advento da Lei no 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51, do Código Penal – O fato de o sentenciado ser assistido pela Defensoria Pública, por si só, não evidencia a absoluta impossibilidade adimplir a sanção pecuniária – Pesquisas de bens ainda não efetivadas em sua totalidade – Não obstante a nova redação dada ao Tema 931, fixando nova tese nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nos 1.785.383 e 1.785.861, procedida pelo STJ em recente julgamento ocorrido em fevereiro de 2024, referido entendimento versa sobre a extinção da punibilidade nas hipóteses em que pendente apenas o adimplemento da sanção pecuniária, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que a pessoa sentenciada ainda cumpre
pena privativa de liberdade (em regime aberto) e, portanto, enquanto não integralmente resgatada, inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade.
Agravo improvido.